Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-82.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Pesquisa Patrimonial. Sistema Sniper. Viabilidade. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de utilização do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos - SNIPER, para localização de bens e ativos financeiros do devedor.
II. Questão em discussão
2. O cerne da controvérsia consiste em averiguar o direito da parte agravante quanto ao uso do Sniper para pesquisa de bens do devedor.
III. Razões de decidir
3. O sistema Sniper, implementado pelo CNJ e integrado à Plataforma Digital do Poder Judiciário, constitui ferramenta centralizadora e complementar de investigação patrimonial, apta a cruzar dados de múltiplas bases e identificar vínculos patrimoniais relevantes.
4. Se é para assegurar a efetividade da execução por meio de consulta no sistema Sniper, e não havendo obstáculos para sua utilização, a medida deve ser autorizada.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento provido.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 6o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0718664-95.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 7/8/2025.